Tribunal: STF
Processo: HC 235805
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. C. T. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 793.248/MG (documento eletrônico 24).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “’[...] condenado à pena de 9 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 214 [atentado violento ao pudor – fatos anteriores à Lei ], c/c o art. 61, II, a, c e f, ambos do Código Penal’” (documento eletrônico 24, p. 4).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “No caso concreto, o Paciente foi condenado em primeira instância pelo (antigo) delito de atentado violento ao pudor, incorrendo nas sanções do art. 214, c/c 61, inciso II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘f’, em concurso material com o artigo 147, c/c 61, inciso II, alínea ‘f’, todos do Código Penal (autos nº. 0802960-34.2007.8.13.0317, 1ª Vara Criminal e da Infância de Itabira-MG - Doc. 02).



    Na primeira fase da dosimetria, o D. Magistrado manteve a pena base no mínimo legal. Já na segunda fase aplicou as agravantes do motivo torpe, bem como em razão do crime ter sido praticado mediante dissimulação e de violência contra a mulher, aumentando a pena em pela metade, na terceira fase, não aplicou nem causas de aumento, nem de diminuição, totalizando a pena em 09 anos de reclusão em regime fechado (Doc. 02).



    Inconformada, a defesa interpôs 03 recursos de apelação, existindo uma confusão acerca das intimações para interposição de recurso, bem como apresentação de razões. Por conseguinte, o magistrado de primeiro grau recebeu o primeiro Recurso e inadmitiu os demais.



    No Acórdão, quanto ao crime de ameaça houve extinção de sua punibilidade, devido ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ao passo que o TJMG manteve na integralidade a sentença de primeiro grau em relação ao crime de atentado violento ao pudor (Doc. 03). Ainda, houve apelo especial e extraordinário, sendo que, com relação ao RExt, foi negado seguimento e, no que tange ao recurso especial, não foi admitido. Após, foi interposto Agravo em Recurso Especial, sendo julgado pelo eminente Ministro, o qual não adentrou na matéria objeto do presente writ (dosimetria da pena) – Doc. 04: [...]. Posteriormente, a defesa interpôs Agravo Regimental, o qual não foi conhecido em razão da intempestividade (Doc. 05) e, assim, transitou em julgado o processo (Doc. 06), sendo expedido o respectivo mandado de prisão ao Paciente para o cumprimento de sua pena (Doc. 07).



    [...]



    Pois bem, em razão de diversas ilegalidades contidas no processo e na condenação do Paciente, a defesa técnica apresentou Revisão Criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 08), pugnando – no que interessa para o presente writ – pela reforma da sentença condenatória com relação à dosimetria da pena fixada para Agnaldo. Por conseguinte, a Corte Estadual julgou improcedente o pedido revisional, que restou assim ementado (Doc. 09): [...]. Inconformada, a defesa interpôs agravo interno (Doc. 10) contra a decisão supra ementada, o qual não foi conhecido (Doc. 11).



    Sendo assim, verifica-se que o V. Acórdão prolatado é flagrantemente ilegal, pois manteve a fundamentação inidônea na segunda fase da dosimetria da pena no que tange a aplicação das agravantes relacionadas ao motivo torpe e dissimulação, as quais nitidamente não restaram configuradas/demonstradas ao longo do processo.



    Diante da ilegalidade presente, o Paciente impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (Doc. 14), sendo proferida decisão denegatória (Doc. 15), a qual foi mantida em sede de Agravo (Doc. 16).



    Circunscrito ao exposto, não há outra medida senão a impetração da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente Agnaldo da Costa Teixeira, a fim de que faça cessar o evidente constrangimento ilegal com urgência, perpetrado no Ato Coator apontado, pelas razões que serão a seguir expostas.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4)  



    Ao final, requer:  



    “Circunscrito ao exposto, requer a Vossa Excelência, no mérito, seja concedida a ordem, ainda que de ofício, da presente impetração, a fim de que seja reformada a sentença condenatória no que tange a pena aplicada, tendo em vista a não incidência das agravantes do motivo torpe e dissimulação fixadas pelo Julgador na 2º fase da dosimetria. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela análise do mérito das ilegalidades apontadas, requer seja concedida a ordem para determinar que o colegiado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça examine o mérito do writ impetrado, tendo em vista a imperiosa necessidade de afastamento das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas ‘a’ e ‘c’ do Código Penal, reformando-se a dosimetria da pena aplicada. [...] Requer-se, desde já, intimação para sustentar oralmente as razões do writ perante a Colenda Turma de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na ampla defesa constitucional e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CUJA ORDEM FOI DENEGADA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 24, p. 3)  



    Com efeito, as questões de mérito alegadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o mérito das questões veiculadas nesta impetração inviabiliza a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. III – Agravo regimental improvido.” (HC 234.121 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. I - A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.105 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023, grifei)  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes eleitorais. Associação Criminosa. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Cerceamento de defesa. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. As alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TRE/RJ e TSE). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento motivado da produção da prova não caracteriza, como regra geral, cerceamento do direito de defesa. Vejam-se, nessa linha, o RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 220.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.319 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator